Tribunal: STF
Processo: Rcl 43851
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento à reclamação. (eDOC 16)
    Em suas razões, a parte embargante sustenta que o conteúdo decisório atacado pela reclamação diz respeito ao não sobrestamento do recurso especial, e não quanto ao mérito. Aduz que se questiona tão somente a desobediência à decisão desta Corte no âmbito da repercussão geral.
    Nesse contexto, afirma que não se trata de utilização da reclamação como medida de substituição recursal. Para tanto, alega o seguinte:
    “1. A embargante interpôs Recursos Especial e Extraordinário nos autos nº. 1056015-51.2016.8.26.0053 perante o TJSP, em 10/09/2018. 
    2. No dia 08/10/2018 sobreveio decisão reconhecendo a existência da repercussão geral da questão constitucional referente ao Tema nº 863 do STF. Considerando a repercussão geral, ambos os recursos foram sobrestados com base no art.1.030, inciso III do CPC.
    3. Todavia, sem qualquer impulso processual que dissesse respeito ao não sobrestamento do Recurso Especial, em 19/11/2019 o Desembargador do TJSP decidiu por retirar o sobrestamento do REsp e o inadmitir.
    4. Contra esta decisão foi interposto o competente Agravo em Recurso Especial que, após o recebimento pelo STJ teve seu seguimento negado com a imposição de majoração de honorários em desfavor da Agravante, ora Embargante.
    5. Contra esta decisão também foram opostos Embargos de Declaração, os quais também foram negados e com a advertência de que eventual reiteração ensejaria a aplicação de multa”. (eDOC 32, p. 2)
    Argumenta que já não havia mais possibilidade recursal, seja pela inadmissibilidade dos recurso, esgotando-se as vias ordinárias, seja em razão da possibilidade de imposição de multa.
    É o breve relatório.
    Decido.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do NCPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, ora não vislumbradas. 
    Nesse sentido, confira-se a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal: AI-AgR-ED 808.362, Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 24.2.2011; e AI-AgR-ED 674.130, Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 22.2.2011.
    Conforme consignado na decisão embargada, não constato desobediência à decisão do Supremo Tribunal Federal quanto ao pedido de sobrestamento dos autos com base no RE-RG 736.090 (tema 863), paradigma da sistemática da repercussão geral, tendo em vista que, no citado precedente, inexiste pedido de suspensão nacional de todos os processos pendentes. Quanto a esse ponto, transcrevo o seguinte trecho da decisão nos autos do referido paradigma, após a oposição de embargos de declaração com o intuito de aplicação do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015:
    “O periculum in mora aqui é inverso: os possíveis danos adviriam não propriamente da ausência de suspensão do trâmite processual, já que os processos seguirão seu curso normalmente, assegurada a ampla defesa, o contraditório e as demais garantias do contribuinte previstas constitucionalmente até atingir as instâncias recursais. Ao contrário, a razoabilidade dos limites atualmente existentes para a multa qualificada à luz do não-confisco é que não justifica, pela sua natureza, o sobrestamento irrestrito de todas as relações processuais conexas ao tema. 
    Pelas mesmas razões, inclusive, pode a maioria qualificada da Corte entender pela necessidade de atribuição de efeitos prospectivos à decisão final de mérito, conforme previsão do art. 27 da Lei nº 9.868/98, igualmente aplicável aos casos de controle difuso de constitucionalidade. 
    Ressalte-se, ademais, que a natureza punitiva da multa qualificada do art. 44, da Lei Federal nº 9.430/96 recomenda cautela na análise quanto à necessidade de suspensão, pois constitui questão que nitidamente produz efeitos na esfera penal, especialmente diante do disposto na Súmula Vinculante nº 24 do STF (‘Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.’). Dessa forma, o impacto da suspensão geral dos processos ante o potencial danoso da conduta tipificada só pode ser aferido a partir do exame do caso concreto”. 
    Com efeito, reitera-se que a análise individualizada em torno da pertinência e da compatibilização da tese de repercussão geral fixada ao caso concreto é de competência da Presidente (ou Vice-Presidente) do Tribunal a quo. 
    Assim, não se vislumbra desobediência à determinação de suspensão nos autos do referido paradigma de repercussão geral.
    Nesses termos, saliento o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009.
    Desse modo, inexistem omissão, contradição, obscuridade a serem sanadas na decisão ora impugnada.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, §2º, do CPC). 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente